Tribunal: TJMT
Processo: 1001066-54.2021.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001066-54.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SAMUEL BARBOSA - CPF: 693.863.741-53 (APELANTE), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), VICENTE BUENO DE BARROS - CPF: 875.523.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO HENRIQUE DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JEFTE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 057.843.921-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ENZO HIROOKA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFTE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 057.843.921-23 (APELANTE), FELIPE GARCIA NOGUEIRA - CPF: 019.302.751-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – DILIGÊNCIA CUMPRIDA FORA DAS EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS – ILICITUDE DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA – HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DE LACRE NO MATERIAL APREENDIDO – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DE ADULTERAÇÃO DO PRODUTO –– PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– DESCABIMENTO – INCONGRUÊNCIAS NOS RELATOS DOS RÉUS – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – SANÇÃO FIXADA ADEQUADAMENTE –
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA –
DIREITO DE

RECORRER EM LIBERDADE – ÉDITO PRISIONAL MANTIDO NA SENTENÇA, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO REMISSIVA, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENUNCIADO N. 50 DESTE SODALÍCIO – APELOS DESPROVIDOS.

É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há estado de flagrância delitiva, hipótese prevista na Constituição Federal que enseja a validade das diligências e das provas obtidas.

O fato de as porções de droga apreendidas não terem sido colocadas em recipiente lacrado não implica a imprestabilidade da prova por quebra da cadeia de custódia, notadamente quando não há nenhum indício de adulteração nos materiais coletados.

Inviável a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06, se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais militares, denotam a participação dos acusados com a traficância de entorpecentes.

A expressiva quantidade de drogas apreendida em poder do réu (1.625g de maconha) justifica o afastamento da pena mínima, mormente por ser fator preponderante (art. 42, Lei n. 11.343/06).

Descabe falar na fixação de regime prisional diverso do fechado ao acusado reincidente, especialmente se as circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis e pena aplicada ultrapassa 4 anos de reclusão.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Samuel Barbosa
e
Jefte Pereira de Sousa
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da ação penal n. 1001066-54.2021.8.11.0042, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a Defesa do acusado Samuel insurgiu-se por meio do presente recurso, arguindo,
preliminarmente, a imprestabilidade da busca domiciliar realizada na residência do réu e a nulidade da prova dela obtida, bem como a nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia, haja vista a ausência de lacre no recipiente em que transportado o entorpecente apreendido.
No mérito, requereu a absolvição do apelante, por falta de provas da autoria delitiva, posto que a sentença se baseou exclusivamente nos relatos dos policiais militares. Subsidiariamente, postulou a redução da pena-base, a alteração do regime prisional para um menos gravoso e a concessão do direito de recorrer em liberdade (Id. 127616408).

A defesa do acusado Jefte, por sua vez, postulou a declaração de nulidade da prova obtida por meio da busca domiciliar, já que não observou as garantias constitucionais. No mérito, requereu a absolvição por falta de provas da autoria delitiva ou, em caráter residual, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (Id. 127616420).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu pontualmente as alegações defensivas, pugnando pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos interpostos, haja vista a robustez da prova produzida durante a fase instrutória, que não deixa dúvidas quanto à prática do crime de tráfico de drogas pelos acusados (Id. 127616441).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 136714197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais.

De acordo com a denúncia, no dia 24 de dezembro de 2020, por volta das 14 horas, na residência localizada na avenida Beira Rio, s/n, Condomínio Chapada
Boulevard
, bloco 34, apartamento 302, bairro Bela Marina, na cidade de Cuiabá/MT, os acusados Enzo Hirooka e
Jefte Pereira Souza
, em concurso de agentes, venderam três porções pesando 31,62g de maconha e tinham em depósito quinze porções pesando 470g da mesma substância, droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, as quais foram fornecidas pelo acusado
Samuel Barbosa
.

A acusação relata ainda que, na mesma data, por volta das 17h40min, na residência localizada a rua dos Imigrantes, Condomínio Ilhas Canárias, bairro São Sebastião, na cidade de Cuiabá/MT, o acusado
Samuel Barbosa
tinha em depósito duas porções com massa bruta total de 1.625g de maconha, droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em síntese, a inicial acusatória relata o seguinte contexto fático:

“
(...) De acordo com os autos, na referida data, policiais militares foram informados que havia um casal comercializando entorpecente na Rua Custódio de Melo, no bairro Verdão, nesta capital. Diante dessa notícia, os policiais foram até o local, onde avistaram os indivíduos Nicolah Correa Sobrinho e Amanda Gomes do Nascimento. Efetuada a abordagem e busca pessoal, os militares encontraram com Nicolah 03 (três) porções de maconha, tendo o referido indivíduo informado que tinha comprado a droga com o denunciado Enzo, a qual fora entregue por Jefte no condomínio Chapada Boulevard.

Na sequência, os militares foram se dirigiram ao referido condomínio, logo que chegaram no apartamento, o denunciado Jefte tentou fechar a porta que estava semiaberta, todavia, a equipe policial efetuou a abordagem. No imóvel, o denunciado Enzo estava no quarto, tendo autorizado a busca no apartamento. Foram encontrados, embaixo da cama, 15 (quinze) porções de maconha, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rolo de plástico filme. Naquele momento, Enzo revelou que o denunciado Samuel era o fornecedor da droga.

Então, os agentes públicos se deslocaram ao Condomínio Ilhas Canárias. Ali, foram recebidos pelo denunciado Samuel, o qual autorizou a realização de busca na residência. Foram encontrados 01 (um) tablete de maconha, 01 (uma) porção grande da mesma substância e 01 (uma) balança de precisão.

Na delegacia, Enzo confessou o tráfico de drogas. Disse que, dentre as quinze porções, dez seriam para venda e cinco seriam consumidas por ele. Negou ter adquirido a droga do denunciado Samuel.

O denunciado Jefte, por sua vez, negou o crime. Disse que estava no quiosque do condomínio fazendo o uso de droga, momento em que fora abordado pelos militares, que o levaram para o apartamento. Diferente de Enzo, Jefte disse que, além das quinze porções menores, o tablete e a porção grande de maconha também teriam sido apreendidas no apartamento, mas os policiais teriam supostamente usado essas substâncias para incriminar Samuel.

Por fim, Samuel alegou que o flagrante teria sido forjado pelos policiais militares. Relatou que a droga não fora encontrada na residência, alegando que o material já estava na viatura. Afirmou que tinha comprado drogas de Enzo diversas vezes.

Conforme folha de antecedentes, Enzo responde outra ação penal por tráfico de drogas (1036462-52.2020.8.11.0002 – fato ocorrido em 13/11/2020). Por sua vez, Samuel é reincidente específico, pois possui condenação definitiva pelo delito de tráfico de drogas (processo 0016010-69.2007.8.11.0042), cuja pena ainda não foi integralmente cumprida (processo executivo de pena 0025768-91.2015.8.11.0042/SEEU).

Destarte, as circunstâncias do fato, a grande quantidade de droga nos dois imóveis, acompanhada de petrechos para preparação de porções, a confissão de Enzo e os antecedentes específicos dos referidos indivíduos são elementos que indicam a ocorrência do tráfico de drogas. Ressalta-se que os denunciados aproveitaram-se do momento em que os esforços do Estado e da sociedade estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial (...)
”
(Id. 127616182).

Diante desses fatos, os acusados foram denunciados e, após a instrução processual, condenados pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), razão pela qual foi imposta aos acusados Enzo e
Jefte
a pena privativa de liberdade de
4 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto
e a pena pecuniária de
420 dias-multa
, no valor unitário mínimo, enquanto ao acusado
Samuel
foi imposta a reprimenda de
7 anos de reclusão, no regime inicial fechado
,
e
700 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformados, os defensores dos réus interpuseram recurso de apelação criminal, sustentando, preliminarmente, que os policiais agiram em desacordo com a Lei e a Constituição, posto que adentraram a residência dos acusados sem autorização judicial, em circunstâncias que não permitiam concluir que existissem fundadas razões a justificar a violação à inviolabilidade domiciliar, motivo pelo qual as provas devem ser declaradas nulas, pois obtidas ilicitamente e, consequentemente, os apelantes devem ser absolvidos por insuficiência probatória.

Quanto à
inviolabilidade do domicílio
, embora seja uma garantia com
status
constitucional, não possui caráter absoluto, pois o próprio Texto Maior ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, art. 5º, inciso XI).

Na hipótese, conquanto a defesa sustente que os direitos e garantias individuais foram violados, constato que a Polícia Militar recebeu informações de que um casal estaria comercializando entorpecentes na rua Custódio de Melo, na região do bairro Verdão, na cidade de Cuiabá/MT, e, promovidas diligências no local indicado, o suspeito Nicolah Correa Sobrinho e sua companheira Amanda foram abordados, e ele trazia consigo três porções pesando aproximadamente 32g de maconha.

Indagado a respeito da origem da droga, o suspeito Nicolah afirmou que a adquiriu com o acusado Enzo Hirooka, destacando que o entorpecente havia sido entregue pelo apelante Jefte, na portaria do Condomínio Chapada Boulevard, situado na avenida Beira Rio, bairro Bela Marina.

Diante desse cenário, os policiais continuaram as diligências e deslocaram-se até a residência do corréu Enzo Hirooka, no endereço indicado pelo suspeito Nicolah, oportunidade em que surpreenderam o apelante Jefte já na entrada do imóvel.

Em seguida, o corréu Enzo se apresentou como proprietário da casa e admitiu que havia droga armazenada no local. Após buscas na residência, os policiais apreenderam quinze porções pesando aproximadamente 470g de maconha, uma balança de precisão e rolos de plástico filme, comumente utilizados para a embalagem de drogas.

Na ocasião, Enzo Hirooka confessou a traficância de drogas e afirmou que o produto havia sido fornecido pelo apelante Samuel Barbosa, que reside na rua dos Imigrantes, Condomínio Ilhas Canárias, quadra 11, casa 08, bairro São Sebastião, na cidade de Cuiabá/MT.

Na sequência, os policiais militares se deslocaram até o referido condomínio, onde foram recebidos pelo acusado Samuel, ocasião em que, após buscas nos cômodos da residência, encontraram duas porções pesando o total de 1.625g de maconha.

Nesse contexto, verifico que as buscas domiciliares não decorreram, unicamente, da denúncia anônima recebida; a
notitia criminis
culminou com a prisão do suspeito Nicolah, que delatou os acusados Enzo e Jefte, os quais foram surpreendidos em posse de considerável quantidade de maconha e outros apetrechos utilizados na preparação e embalagem de drogas, indicando que o produto havia sido apreendido na residência de Samuel, local onde havia mais de meio quilo de maconha.

Assim, a dinâmica dos fatos retrata evidente estado de flagrância delitiva, pois, realizadas buscas nos imóveis dos réus, foram localizadas várias porções de maconha, que totalizaram mais de 2kg da substância tóxica, condição que autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar, por estrita previsão constitucional.

Aliás, importante destacar que a referida diligência policial já foi questionada perante este egrégio Tribunal de Justiça por meio dos
habeas corpus
n. 1009729-21.2021.8.11.0000, n. 1016216-07.2021.8.11.0000 e n. 1005501-66.2022.8.11.0000, oportunidade em que foi afastada a alegada nulidade da prova.

Não bastasse, a legalidade da impugnada diligência foi devidamente reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
habeas corpus
n. 165.082/MT, impetrado pelo apelante Samuel, cujos fundamentos, pela pertinência, reproduzo a seguir:

“
(...) Preliminarmente, a defesa busca o reconhecimento da nulidade da prisão em flagrante e de todos os atos subsequentes, sob o argumento de que houve ingresso forçado dos policiais na residência do paciente, em ofensa à garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio.

Conforme narrado nos autos, a polícia, inicialmente, recebeu denúncia de que o casal Amanda e Nicolah estaria praticando o tráfico de entorpecentes na região do bairro Verdão, situação confirmada com a abordagem deles, onde se apreendeu 3 porções de maconha. O corréu Nicolah, então, informou aos policiais que adquiriu a droga de Enzo, sendo a mesma entregue por Jefte. Diante de tais circunstâncias, os policiais se dirigiram ao local que se deu a transação, onde localizaram 15 porções de maconha, uma balança de precisão, um rolo de plástico filme na posse de Enzo e Jefte. Na oportunidade, o corréu Enzo informou que o fornecedor do entorpecente seria o ora recorrente, Samuel, e indicou o seu endereço.

Diante de tal delação, os agentes foram até a residência de Samuel

e realizaram a busca e apreensão, no referido domicílio, onde encontraram 1 tablete de maconha, 1 pedaço grande de maconha e 1 balança de precisão.

Como se sabe,
o tráfico ilícito de entorpecentes é crime permanente, estando em flagrante aquele que o pratica, ainda que na modalidade de guardar ou ter em depósito. Legítima, portanto, a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva.

Necessário, assim, compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida — com a expedição prévia de ordem judicial —, ou, posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.

Nas hipóteses de prisão em flagrante, o controle feito a posteriori pressupõe a demonstração de que a medida foi adotada mediante justa causa, ou seja, que existiam elementos a caracterizar a suspeita de situação apta a autorizar o ingresso em domicílio.

O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n.º 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE 603.616/RO, afirma que provas ilícitas, informações de inteligência policial — denúncias anônimas, afirmações de 'informações policiais' (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo — e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa.

(...)

Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

Neste caso, o contexto fático delineado nos autos demonstra a ocorrência de situação de flagrante apta a autorizar o ingresso dos policiais no domicílio do recorrente.

Conforme se extrai da leitura dos autos, os policiais, após abordarem os corréus na posse de porções de maconha preparadas para o tráfico, receberam a informação deles de que o ora recorrente seria o fornecedor da droga, momento em que indicaram o seu endereço e a existência de entorpecentes em sua residência. Então, realizaram a busca e apreensão, no referido domicílio, onde encontraram 1,625kg de maconha e uma balança de precisão.

Portanto,
a narrativa contida nos autos permite que se conclua pela presença de traços indicativos de prática criminosa antes mesmo do ingresso dos policiais no local, de modo a justificar a mitigação da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio
.

Como se vê o argumento defensivo não encontra amparo em nenhuma evidência existente nos autos (...)
” (STJ, R
HC
n. 165.082/MT, DJe 25.5.2022 – Id. 130400160) – destaquei.

De tal modo, é insubsistente a alegação defensiva sobre a nulidade das provas, pois os elementos colacionados aos autos denotam que a entrada dos agentes no domicílio dos réus e a apreensão do entorpecente ocorreu em decorrência de evidente estado de flagrância delitiva, o que torna lícita a busca realizada, pois autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar, por estrita previsão constitucional.

Nessa toada, inexistindo ilegalidade na busca domiciliar que redundou na apreensão do material tóxico, inviável a declaração da imprestabilidade da prova produzida, na medida em que não há qualquer nulidade a macular a sua detenção.

Em seguida, ainda em sede de preliminar, a defesa do acusado Samuel sustenta a
nulidade do laudo pericial de constatação da natureza a da quantidade das substâncias apreendidas
, ao argumento de que houve quebra da cadeia de custódia, ante a ausência de lacre no recipiente em que o material apreendido foi transportado.

Conforme disposição do art. 158-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964 de 2019, a
cadeia de custódia pode ser conceituada como o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

Já os artigos posteriores trazem o regramento que deve ser seguido pelos profissionais que participam das investigações, especialmente os peritos criminais, tratando desde o reconhecimento do vestígio e do isolamento do local do crime, passando pela fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte do vestígio.

Os citados procedimentos visam assegurar que o vestígio coletado no local do crime ou na vítima seja preservado na sua integralidade, evitando alterações em razão do acondicionamento irregular ou mesmo resultante do manuseio pelos profissionais que a eles tem acesso, inclusive nos casos de alteração dolosa, visando subverter o elemento de informação, seja para beneficiar ou prejudicar o investigado.

No caso em análise, a defesa sustenta que
“
o suposto material apreendido chegou para a perícia sem obedecer as regras estabelecidas no artigo 158 do CPP
”, na medida em que teria sido encaminhado “
fora de qualquer recipiente, e bem como sem quaisquer lacre
” (
sic
).

Entretanto, não há nos autos nenhum documento que corrobore a afirmação da defesa, ao contrário, depreende-se do Laudo Pericial n. 3.14.2020.

71982-01 que uma das porções de maconha encontradas na residência do acusado Samuel foi apresentada envolta em “
plástico transparente tipo filme
”, e a outra, em “
fita adesiva de coloração azul
” (Id. 127616174; “
material C
”).

Além disso, consta do mencionado laudo, subscrito pelo perito oficial Alisson Fagner dos Santos Trindade, o seguinte:

“
Uma parte do material descrito nos itens ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’ e ‘E’ ficará armazenada, de forma apropriada, na Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense para a eventualidade de uma nova perícia.

O restante do material, conforme Tabela 1 e o item ‘F’, são devolvidos com o presente laudo, em envelope plástico de segurança, lacrado e identificado por 05020823.
”

Ademais, o mero fato de as porções apreendidas não terem colocadas em recipiente lacrado não implica a imprestabilidade da prova por quebra da cadeia de custódia, notadamente quando não há nenhum indício de que os elementos materiais coletados tenham sido adulterados.

De qualquer forma, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a eventual quebra da cadeia de custódia, por si só, não é apta a macular a prova.

Sobre o tema, trago à colação precedente desta egrégia Corte de Justiça:

“
O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade. Não é o que se tem no caso dos autos, em que
não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório
” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 147.885/SP, Rel. Des. Olindo Menezes [convocado do TRF1], Sexta Turma; data do julgamento: 7.12.2021; destaquei).

Aliás, a alegada quebra da cadeia de custódia já foi objeto de apreciação por esta Corte de Justiça (
HC
n. 1005501-66.2022.8.11.0000) e a tese levada ao conhecimento do Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que a Corte Cidadã destacou o seguinte:

“
(...)
os argumentos defensivos não se mostram suficientes para demonstrar de que maneira teria ocorrido a quebra de cadeia de custódia da prova e a consequente mácula que demandaria a exclusão dos dados obtidos dos autos do processo criminal
.

Destarte, não tendo sido trazido nenhum elemento que demonstre que houve adulteração da prova, "não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova". (HC 574.131/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020) (...)
” (STJ, RHC n. 165.082/MT, DJe 25.5.2022 – Id. 130400160).

Logo, inexistindo dúvidas de que o material encaminhado para exame foi apreendido no imóvel ocupado pelo recorrente Samuel e inexistindo evidência de que houve alteração das substâncias ou quebra da cadeia de custódia, inviável o acolhimento do pedido de exclusão da prova.

Com essas considerações,
rejeito
as preliminares arguidas.

Superadas as teses preambulares, as defesas dos réus Samuel e Jefte requereram a
absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas
, sustentando que não há provas suficientes da autoria delitiva e a sentença condenatória se baseou exclusivamente nos relatos dos policiais, que apresentam inúmeras inconsistências.

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogado pela autoridade policial, na presença de sua defensora constituída, o
acusado Enzo
afirmou que as quinze porções localizadas em sua residência lhe pertenciam, das quais dez eram para traficância e as demais para consumo próprio.

Disse que comprou a droga de uma pessoa no Morro da Luz, pelo valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e não do apelante Samuel. Afirmou que conhece Samuel há um mês e que já vendeu drogas para ele por diversas vezes e, inclusive, já participou de um churrasco na casa do corréu. Por fim, ressaltou que não foi ameaçado de morte por Samuel para assumir a propriedade de todo o entorpecente apreendido (Id. 127611697, pp. 34-35).

Em juízo, o acusado Enzo admitiu a propriedade da droga apreendida, advertindo que foi agredido e pressionado pelos policiais para indicar o fornecedor, e que apontou a residência da sua namorada, filha do corréu Samuel, mas que nem sequer o conhecia e que jamais vendeu drogas para ele. Quanto à participação do apelante Jefte, disse que ele estava há dois dias em Cuiabá/MT e que estava apenas lhe visitando, não possuindo qualquer relação com a droga:

“
(...) a delegacia consta que o senhor confessou o tráfico de drogas e que dentre as quinze porções, dez seriam para a venda e cinco para o consumo próprio; negou ter adquirido a droga do denunciado Samuel. Foi isso mesmo, Enzo?
Não, Vossa Excelência, na verdade ocorreu assim, no momento da abordagem, um dos policiais, encaminhei ele até o meu quarto, aonde comigo foi encontrado os dois quilos que consta no processo e tinha umas porções que estavam separadas, entendeu, e as duas balanças que está no processo, elas são minhas (...) só que durante a abordagem dos policiais, eles estavam me ameaçando constantemente de morte, colocaram revólver na minha boca, até eu mesmo desmaiei duas vezes porque eles estavam me sufocando bastante e tavam falando pra mim dizer aonde que o dono do entorpecente morava, falar o nome dele, entendeu,
em nenhum momento da abordagem dos policiais eu citei o nome do Samuel Barbosa, eu só falei o nome do bairro aonde que minha namorada morava, entendeu, que é o São Sebastião, e porque eu levei lá, no meu pensamento seria minha única salvação, eu nunca passei por esse tipo de abordagem, por pressão psicológica dos policiais, não entendia como isso funcionava e lá como é um condomínio monitorado, eu levei lá mais com a intenção de ser a minha única salvação, pra que a família da minha namorada me visse com os policiais para que eles não pudessem fazer nada comigo
, entendeu, minha namorada Eduarda, e como eu não sabia aonde que a pessoa que me fornecia entorpecente morava, só sei o apelido dela, entendeu, e eu só sabia aonde que minha namorada morava, porque diversas vezes que eu tinha deixado ela na casa dela, quando os pais dela não estava.
Quem que fornecia droga pra você?
Eu só conheço ele por apelido (...) conheço por ‘Japão’.
Esse Samuel mora no mesmo condomínio que sua namorada?
Mora, ele é o pai dela, entendeu (...).
Então o senhor levou a polícia até lá?
Sim, eu falei o nome do bairro dela, eu falei que o Samuel morava lá (...).
Essa droga encontrada com o senhor era pra tráfico, pra venda?
Sim senhor.
Perguntas da acusação – A polícia afirmou que o senhor indicou o local onde o senhor tinha pego esse restante da droga, que o senhor tinha comprado essa droga e o senhor teria indicado a casa do Samuel, o senhor indicou ou não?
Então, como eu tinha falado (...) eu só tinha falado o nome do bairro que é o São Sebastião,
em nenhum momento eu falei na abordagem policial que o Samuel fornecia entorpecente,
única coisa que eu falei era o nome do bairro só, entendeu.
E como a polícia foi parar na casa dele?
Eu falei o nome do bairro, entendeu, informei aonde era a casa dele para os policiais.
Por que o senhor informou a casa, eu queria entender isso (...) qual motivo, se ele (Samuel) se ele não tinha nada a ver?
Então, eu tava recebendo diversas ameaças, entendeu, e na minha cabeça eu pensei que seria minha única salvação levar os policiais na casa de uma pessoa que eu conhecia, lá na casa lá aonde eu morava tava sozinho, tava só eu e Jefte, tinha mais ou menos nove policiais nos ameaçando e eu tava com muito medo de acontecer alguma coisa de ruim comigo.
O Jefte tinha participação nessa venda de entorpecente?
Não senhor, o Jefte morava em Vila Rica e como eu não tinha ninguém pra mim passar minhas vésperas de natal., eu tinha convidado ele pra passar a véspera de natal comigo.
Quanto tempo ele estava na sua casa?
Tinha acabado de chegar, tinha dois dias
.
Os policiais chegaram até sua casa em razão de um casal que teria adquirido entorpecente com o senhor e segundo eles, foi o Jefte que entregou essa droga pra eles. O senhor pediu pra ele entregar a droga pra esse pessoal lá quando foram comprar?
Não, em nenhum momento, foi eu que levei até o Nicolah.
O senhor já tinha vendido entorpecentes para o Samuel?
Nunca.
Então por que o senhor disse na fase policial, quando o senhor estava com a sua advogada lá na delegacia, que o senhor já tinha fornecido entorpecentes pra ele algumas vezes?
Então, em nenhum momento minha advogada me acompanhou quando eu tava lá na delegacia, eu dei meu depoimento muito mal elaborado, o delegado em nenhum momento me chamou para uma sala separada pra conversar com ele, ele fez as perguntas mesmo lá na cela onde que nós estávamos, entendeu, mas em nenhum momento eu disse isso pro delegado.
Consta que a sua advogada te acompanhou no seu depoimento?
Não, em nenhum momento meu advogado estava na delegacia acompanhando meu depoimento no CISC.
Consta o nome dela, inclusive, no termo do depoimento aqui?
No Cisc eu não tava de acompanhamento de nenhum advogado (...).
Então a parte que o senhor diz aqui que (...) a casa dele, passou, o senhor fez isso, agora essa parte que o senhor diz aqui que já tomou cerveja junto e que já vendeu droga pra Samuel diversas vezes não é verdade?
Não senhor, em nenhum momento eu falei isso.
Por que a polícia ia inventar isso, colocar isso no seu depoimento, que o senhor vendeu droga pra ele, se o senhor não falou?
Como eu falei pra você, muito mal elaborada as perguntas, entendeu, inclusive, eu não lembro como eles fizeram as perguntas pra mim, em nenhum momento, assim, eu falei isso aí que tá constando no meu depoimento, foi totalmente ao contrário (...)
Defesa – Rubia Ferreti

(...): Só quero esclarecer que em face da pandemia, o rito das delegacias hoje, a gente entra, os réus eles estão lá na cela, a gente (...) conversa com eles, no caso, eu conversei com o Samuel, o Enzo ouviu a nossa conversa, entendeu, e dali a gente sai, a gente não fica ali porque não é permitido o acúmulo, aí quando o escrivão retorna pra tomar termo, não tem delegado presente (...) ele toma termo numa prancheta e aí vem lá só pra gente confirmar e assinar, a gente não acompanha a oitiva de ninguém.
Mas a senhora assinou?
(...) Eu assinei o depoimento dele ali na delegacia, mas presente ali não fica (...) só quero esclarecer isso.
O senhor assinou termo, né, Enzo?
Eu não lembro de ter assinado nenhum termo (...)
” (trecho retirado da sentença de Id. 127616394; mídia de Id.
127616248
).

O
acusado Jefte
disse na fase inquisitiva que estava apenas visitando o corréu Enzo e que recebeu uma ligação no seu celular do suspeito Nicolah dizendo que havia sido detido e quando estava se dirigindo ao apartamento, pois estava no quiosque do condomínio, foi abordado pelos policiais. Disse que toda a droga foi apreendida na casa de Enzo e que os militares plantaram o entorpecente na residência do apelante Samuel (Id. 127611697, pp. 40-41).

Em juízo, afirmou que não estava hospedado no apartamento do acusado Enzo, mas que foi abordado assim que chegou ao condomínio, antes mesmo de ser recebido por Enzo. Disse que no apartamento foram apreendidas duas balanças e toda a droga. Destacou que a maconha pertencia ao Enzo. Disse ainda que não tem qualquer envolvimento com a droga, e que Samuel também é inocente:

(...) O senhor mora aonde, Jefte?
Eu tava morando em Vila Rica.
(...) O que o senhor fazia na casa do Enzo, já que o senhor mora em Vila Rica?
Eu vim de viagem pra passar o final do ano aqui em Cuiabá, na verdade ele me convidou pra tá passando a véspera de natal com os amigos, lá onde que ele mora.
O senhor conhecia o Enzo?
Conhecia antes da UFMT, eu vendia bolo de pote, salgado na UFMT.
(Lida a denúncia) O senhor entregou a droga pra esse menino (...)?
Não, não entreguei.
Enzo pediu para o senhor entregar alguma droga para esse tal de Nicolah?
Não.
A polícia foi no apartamento do Enzo, só que na hora que chegaram para entrar, consta que o senhor fechou a porta do apartamento. O senhor fez isso?
Em momento algum eu fiz isso não,
até então eu fui pego na portaria do condomínio, do lado de fora
.
Abordaram o senhor e aí?
Abordaram eu, me algemaram, colocaram eu dentro do carro (...) pediram pra mim liberar a portaria, eu falei que eu não tinha autoridade de tá liberando, porque eu não morava no condomínio, eu tava como visitante (...).
E por que o senhor foi abordado? O que o senhor fez pra ser abordado na porta do condomínio?
Eu tinha acabado de chegar de viagem (...) no dia vinte e três, cheguei na parte final do almoço, meio dia e pouco, aí eu tava indo pro condomínio.
Por que o senhor foi abordado, o senhor fez alguma coisa errada pra ser abordado?
Não.
Então por que o senhor foi abordado?
Eu fui abordado, a polícia me algemou (inaudível) eu sem entender nada e levaram eu pra dentro da portaria e pediram pra eu liberar (...).
Como o senhor foi parar com a polícia no apartamento do Enzo, já que o senhor não tinha acesso ao condomínio?
O Enzo que me convidou e (...) avisaram a portaria que eu tava lá, que tava liberado pra mim entrar.
A minha pergunta é o seguinte, se o senhor já estava abordado pela polícia, por que o senhor foi no apartamento do Enzo com a polícia (...)?
Não, na hora que me abordaram, eu fui na portaria (inaudível).
O senhor não foi na portaria pra entregar droga pra esse Nicolah, a pedido do Enzo?
Não, não, não fui entregar droga nenhuma.
Na delegacia consta que (...) que o Enzo falou que tinha mais droga com Samuel. O senhor conhece Samuel?
Nunca vi, não tenho contato (...).
O senhor disse na delegacia que o tablete e a porção grande de maconha foi apreendida no apartamento. O senhor chegou de ver isso aí?
Senhor,
o que eu posso afirmar na hora da nossa prisão lá, que chegaram dentro do quarto do Enzo, encontraram dois pedaços grandes dentro do quarto dele e duas balanças de precisão, uma grande, digital e uma pequena,
que eu lembro que eu vi na prisão nossa.
O senhor chegou que dia de Vila Rica, dia vinte e três?
Eu saí de Vila Rica dia vinte e três e cheguei em Cuiabá dia vinte e quatro.
Que horas você chegou?
Por volta de meio dia e pouco, hora de almoço (...).
E você já tinha ido pra casa do Enzo antes da polícia fazer a abordagem?
Não, antes não (...).
A minha pergunta se você levou os policiais no apartamento do Enzo ou não?
Levei não.
E os policiais que levaram o senhor lá?
Levaram eu lá.
Muita coincidência você fazer a visita pro Enzo e os policiais levarem você certinho para o apartamento (...)?
.
Perguntas da acusação – O senhor viu essa droga sendo apreendida?
Eu vi na hora, eu não tava ciente dessa droga (...) levaram o Enzo pra dentro do quarto dele e voltaram com ele lá com a droga, dois tabletes grandes, duas porções grande e duas balanças de precisão que eu vi (...).
O senhor é usuário de droga?
Sou.
E o senhor sabia que o outro rapaz, o Enzo também era usuário?
Ah, o Enzo conheci ele na verdade na UFMT (...) ele é usuário também, mas nesse dia não consumi droga com ele.
Você sabia que ele vendia entorpecente?
Não, nunca fiquei sabendo disso não, que ele vendia droga (...).
Então o senhor não entregou uma parte do entorpecente pra uma pessoa que foram agora?
Não entreguei.
E o senhor viu essa pessoa chegando lá?
Não.
E o senhor não viu ele saindo pra entregar alguma coisa pra alguém?
Não vi.
O senhor estava no apartamento e não viu nada?
Não, eu não tava no apartamento nessa hora não (...).
E onde o senhor tinha ido (...) o senhor estava?

Eu tinha acabado de chegar de viagem, eu tava vindo, peguei o Uber da rodoviária do Coxipó até o condomínio (...) quando eu fui chegando assim com a minha mala na portaria, o policial já veio e enquadrou em mim, pediu pra deitar no chão
(...).
Se não me engano, eu tinha perguntado pro Enzo e ele falou que o senhor tinha chegado um dia antes?
Não, eu tinha chegado dia vinte e quatro (...) ia passar o natal com minha mãe (...) dia vinte e cinco ia passar com minha mãe (...).
Então o senhor não estava hospedado na casa dele?
Não.
E o senhor foi junto com ele na casa do Samuel?
Foi, ele levou eu até a casa do Samuel.
E por que a polícia foi até lá?
A polícia bateu nele (...) ameaçou de morte, falou onde que ele comprou essa droga, onde conseguiu, aí a polícia abalou o psicológico dele, aí como ele namora a filha de Samuel (...), a Eduarda, eu acho que abalou o psicológico dele, pensando que ia morrer, a única pessoa mais próxima que poderia levar era a namorada dele porque não tinha nenhum parente que podia tá levando (...).
Então ele falou que ele tinha comprado essa droga, segundo o senhor, por pressão psicológica, falou que tinha comprado de Samuel?
Ele não comprou droga nenhuma de Samuel não.
Mas ele falou pra polícia que comprou?
Não.
Então por que a polícia foi lá nesse senhor? O que a polícia foi fazer na casa de Samuel?
É porque ele namora a filha de Samuel, aí a polícia ameaçou ele de morte, falasse de onde que ele adquiriu a droga, na onde que tinha comprado, aí abalou o psicológico dele.
E daí ele falou que foi do Samuel?
Não, ele não falou que era do Samuel em momento algum.
Então como que a polícia foi até lá?
Ele levou até lá a polícia, ele levou (...).
E a polícia encontrou alguma coisa lá?
Não, tudo que foi encontrado, foi no quarto de Enzo, não achou nada na casa dele, até entanto, a polícia lá na casa do Samuel, bateu na mulher dele, bateu nas duas filhas dele, agrediu, aí ele veio de lá algemado pra viatura
(...).
A polícia então agrediu o Enzo?
Agrediu o Enzo lá no apartamento, antes de ir pra casa de Samuel (...).
E o senhor apanhou da polícia também?
Só levei umas coronhadas e botaram (inaudível) em cima da minha cara (...) mas não foi encontrado nada de droga comigo (...)
” (trecho retirado da sentença de Id. 127616394; mídia de Id.
127616248
).

Na delegacia de polícia o
apelante Samuel
afirmou que a Polícia Militar invadiu a sua residência e não encontrou nada de ilícito. Disse que a droga apontada no boletim de ocorrência foi levada pelos policiais, os quais lhe agrediram e também agrediram a sua família. Por fim, revelou que “
conheceu Enzo e uma distribuidora e que tomaram cerveja juntos; que, soube através de Enzo que o mesmo comercializava entorpecente, sendo que comprou maconha com Enzo por diversas vezes
” (Id. 127616159).

Perante a autoridade judiciária o apelante Samuel afirmou que não possui qualquer relação com a droga apreendida. Disse que os policiais invadiram a sua residência e que plantaram o entorpecente no local para lhe incriminar. Por fim, ressaltou que não conhecia o corréu Enzo:

“
(...)
o que aconteceu foi que no dia vinte e quatro de dezembro, por volta de quatro horas da tarde, eu tava na minha residência, tava no meu quarto, aí escutei minha filha gritando: ‘pai, pai, a polícia tá aqui!’, eu abri a porta do meu quarto, saí, deparei com um policial já dentro da minha sala e outro na porta e ele falou pra mim: ‘eu tenho uma denúncia que tem droga na sua casa’, eu falei: ‘bom, aqui na minha casa não tem droga, eu trabalho, não mexo com droga’, ‘mas se o senhor não mexe com droga, o senhor autoriza uma busca na sua casa(?)’, eu falei pra eles: ‘Mas como assim autoriza, o senhor já tá aqui dentro da minha casa!’, aí ele já falou: ‘o seguinte, onde que é o quarto da sua filha’, eu falei: ‘aqui’, mostrei o quarto da minha filha, ele entrou no quarto da minha filha, revirou o quarto da minha filha (...) assim que terminou: ‘onde que é o quarto do senhor (?)’, falei: ‘aqui’, revirou meu quarto todo (...) não encontrou nada, foi na sala, após ele ir na sala, foi na cozinha, na área do fundo,
procurou na minha casa inteira, como não encontrou nada, ele grudou assim na minha camisa, falou: ‘vamos conversar direito aqui no seu quarto’ (...) quando ele colocou eu sentado na minha cama, já chegou um segundo policial, deu um tapa com muita força no meu rosto, quando eu cai de lado na minha cama, já me algemou com as mãos pra trás (...) arrancou uma sacola que estava no meu bolso e começou me dar sacolada (...) ‘cadê a droga, você tem droga (?)’, falei: eu não tenho droga’ (...) ‘se você não me entregar a droga, se você não me dar a droga, eu vou pegar a sua esposa que tá na área dos fundos vou estuprar na sua frente aqui, vou te matar e vou jogar esse revólver em você e vou falar que você reagiu contra eu’, comecei a pedir pelo amor de Deus não fazer nada com minha família (...), ‘eu não tenho droga’, aí chegou outro policial que tava do lado de fora (...) ‘vocês acharam alguma coisa, porque vocês tem que fazer essa mulher que tá aí e essas crianças parar de gritar que todos vizinhos estão escutando a gritaria(?)’, ele me tirou do quarto, levou pra minha sala e foi bem claro em falar, o policial que estava no comando falou pro outro policial, o outro companheiro dele: ‘você tem que pegar alguma coisa pra nós incriminar ele’ (...) aí o policial saiu, ele voltou com embrulho que cabia na palma da mão dele, aí ele falou: ‘não, esse não serve, pega outro’, ele saiu de novo e voltou já com um pedaço assim, um pouco maior que um celular (...) aí ele falou: ‘aqui ó, achei a droga, aqui a droga!’, esse pedaço de maconha, ele esfregou no meu rosto (...) ele bateu com esse pedaço no rosto da minha esposa bastante (...) nessa daí ele já pegou, eu tava com a mão pra trás algemado, me tirou, me jogou na viatura e me levou, mas em momento algum eu tinha droga na minha casa
.
Qual é o seu relacionamento com Enzo?

Eu não tenho relacionamento nenhum com Enzo.
Enzo não namorava sua filha, não?
Namorava, mas não do meu conhecimento, porque eu fiquei sabendo que o Enzo namorava a minha filha lá no Cisc, quando foi perguntado (...) que ele falou, que a única saída que ele teve, que ele estava sendo torturado, que ele levou lá porque a família da minha filha e ela visse (...).
O senhor nunca conversou com ele antes?
Não
(...).
E por que o senhor afirmou que tinha comprado droga de Enzo diversas vezes?
Não, não afirmei isso aí, lá no momento que eu tava lá na delegacia, eu não afirmei isso aí, eles colocaram (inaudível), na verdade eu não fui ouvido pela polícia militar, eu não fui ouvido por eles, eu só falei pra polícia civil, entendeu, que eu não conhecia, que eu não tinha conhecimento com ele, agora pra polícia militar eu não fui ouvido, eu nunca falei nada.
O senhor não conhece o Jefte?
Não conheço, nunca vi esse rapaz.
Esse Enzo estava namorando a sua filha há quanto tempo?
Olha, eu não tenho conhecimento há quanto tempo, mas muito pouco tempo (...).
O Enzo sabia onde o senhor morava?
Sabia, porque ele tinha um relacionamento com minha filha, mas como não era nada a sério com minha filha, minha filha não falou pra mim (...) eu fiquei sabendo na delegacia, que ele me falou (...).
Qual sua profissão, Samuel?
Eu sou mestre de obra (...).
O senhor tem uma condenação por tráfico já, né?
Tenho sim, tenho até vergonha de falar pro senhor, mas foi algo que aconteceu comigo há aproximadamente quatorze anos atrás.
Perguntas da acusação – Tem quatorze anos esse processo?
É, foi no ano de 2007 (...) nunca mais tive passagem de nada (...).
O senhor está cumprindo essa pena ainda, né?
Sim (...).
Sabe por que a polícia ia criar essa história e ameaçar sua família de morte, todo tipo de coisa que o senhor está falando aí, por qual motivo?
O motivo foi (...) eles chegaram na minha casa, eles chegaram na intenção de achar alguma coisa, a partir do momento que eles não acharam nada, eles cometeram o crime de tortura na minha casa, é um crime, ele torturou muito eu, fui muito agredido (...) e após eles cometer o crime (...) restou o quê, a sequela do crime, então nesse momento eles começou falar: ‘se nós deixar ele aqui, ele vai denunciar nós (...)
” (trecho retirado da sentença de Id. 127616394; mídia de Id.
127616248
) – negritei.

Igualmente, a informante
Flávia Gabrielly Meira Zanin
, esposa do acusado Samuel, relatou em juízo que os policiais militares invadiram a sua residência e, após vasculharem o local, não encontraram nada de ilícito. Disse que logo depois um policial foi à viatura e trouxe a droga, uma porção do tamanho de um celular e disse que era do seu marido:

“
(...) era por volta de quatro e pouco, quase cinco horas da tarde, a gente estava se preparando para ir ao mercado (...) Samuel estava se vestindo (...) e a minha filha Ana Luiza começou a gritar desesperadamente: ‘pai, pai’, aí a gente abriu a porta do quarto, Samuel abriu a porta, já saiu desesperado, os policiais já estavam dentro da sala, apontando a arma, ela estava no sofá assistindo, a porta estava fechada, ele já chegou, abriu a porta, entrou, apontando a arma e aí o policial (...) que estava de camiseta rosa e colete falou que tinha uma denúncia que lá em casa tinha droga, entendeu, aí a gente falou: ‘não, aqui na minha casa não tem nada’ (...) ‘como que vocês vão invadindo, não tem nada aqui na minha casa’, aí ele pegou e falou: ‘bom, a gente teve uma denúncia, eu posso entrar e procurar(?), aí meu marido falou: ‘bom, vocês já entraram, né, mas pode olhar não tem nada’ (...) e eles começaram a vasculhar, foram no quarto da minha filha primeiro, tirou todas as coisas do guarda-roupa, jogou tudo pelo chão, eram vários policiais, foi no meu quarto, na cozinha (...) revirou tudo, até então eles estavam só procurando, aí como não acharam nada, eles pegaram e levou meu marido pro quarto e eu e as minhas três meninas (...) lá pro fundo, pra área do fundo e Samuel pro quarto e de lá do fundo eu comecei a escutar (...) pancada, muita pancada e Samuel pedindo socorro (...) as minhas filhas desesperadas, gritando (...).
Foi encontrado droga na sua casa?
Não foi, não tinha nada na minha casa, não tinha nada
.
A polícia fala que foi encontrado um tablete de maconha, balança de precisão. Não foi encontrado, então?

Não foi encontrado isso na minha casa, tanto é que o policial Vicente fala no depoimento dele que foi encontrado em cima do guarda-roupa, lá na hora um pegou e falou: ‘olha aqui o que eu achei’, aí o outro falou: ‘tava na onde (?)’, ‘tava no cesto de lixo do banheiro’, mas não tinha nada, eles ficavam a todo momento batendo na gente, me bateu, deu tapa no meu rosto, colocou arma na minha boca

(...).
A senhora conhece o réu Enzo Hirooka?
Não, não conheço.
E Jefte (...)?
Também não conheço
.
A senhora sabe se o Samuel é usuário de droga?
Não.
A senhora sabe se ele já foi condenado por tráfico?
Já foi, teve uma condenação há muito tempo atrás.
Eu estou perguntando por que a denúncia diz que ele adquiriu, ele fala aqui segundo a denúncia, que o flagrante foi forjado, tal e que tinha comprado drogas de Enzo diversas vezes. A senhora tem conhecimento disso?
Não senhor, não tenho conhecimento disso (...).
Me esclareça o momento que ele disse que encontrou a droga, o que se passou ali ou você não sabe?
Eu estava no fundo (...) mas do fundo dá pra vê a porta da sala, eles toda hora entravam e saíam (...) da residência, de repente eles já chegou com esse negócio na mão (...) de fora pra dentro, já veio com esse negócio na mão, um invólucro pequeno, do tamanho de um celular mais ou menos, ele veio já com esse negócio na mão, nada foi encontrado dentro da minha casa (...)
eles trouxeram a droga de dentro da viatura pra minha casa
(...)
” (trecho retirado da sentença de Id. 127616394; mídia de Id.
127616355
) – destaquei.

A testemunha
Eva Patrícia Lima da Silva
, vizinha do acusado Samuel, asseverou em juízo que, no dia da prisão, ouviu os gritos da esposa do apelante e, logo depois, a filha dele veio lhe pedir ajuda, pois os policiais haviam invadido a sua residência. Disse que viu o policial pegar algo na viatura e sair da residência ostentando esse objeto, que era pequeno e cabia na palma da mão:

“
(...)
A senhora é parente de Samuel?
Não (...) eu mudei para o condomínio e moro de frente pra casa dele, no Ilhas Canárias (...) e eu comecei a fazer a obra antes de mudar e aí o meu marido estava acompanhando a obra com uns pedreiros e ele deu tipo uma consultoria, porque como a gente mora perto, ele falou que era mestre de obras e aí ele deu uma consultoria (...) e ele ajudou o pedreiro que a gente contratou.
O Samuel?
Isso (...).
Como é o movimento de pessoas lá na casa dele, é regrado ou direto muita gente?
Olha, eu não vejo porque eu trabalho o dia inteiro, de segunda a sexta (...) o fato que aconteceu no dia, eu estava de licença maternidade (...) tava dentro de casa (...) e eu ouvi gritos, pedindo socorro, barulhos, gritaria e eu sai desesperada na frente de casa (...) quando eu sai eu já vi policial, um monte de policiais e vi que a vizinha com as filhas dela estavam gritando muito e eu fiquei lá na frente vendo todo o acontecido.
E o que aconteceu (...) o que a senhora viu (...) em relação a apreensão das drogas?
Uma das filhas dela, que não me lembro qual, uma das filhas foi até minha casa pedir ajuda (...) pediu pra chamar o síndico, porque a mulher do síndico é advogada (...) o que eu vi, eu vi que o policial entrou na casa, não sei o que fez lá dentro, depois o policial saiu da casa, foi no carro, pegou alguma coisa que eu não sei o que é, levou pra casa e depois voltou mostrando, foi o que eu vi (...).
O policial que a senhora viu ir até esse carro (...) estava fardado ou a paisano?
Não lembro (...).
Perguntas da acusação – esse pacote estava embrulhado em alguma sacola?
Eu não vi o que que era, eu não vi com clareza o que era (...) não sei se estava embalado ou não.
E o tamanho, que tamanho era mais ou menos?
Não sei, ele pegou na mão dele, dava pra pegar em uma mão.
Mas não tem como a senhora comparar com alguma outra coisa, algum outro objeto pra ter uma ideia?
Não sei.
Tipo uma caixa de sapato?
Não, não porque cabia numa mão (...)
” (trecho retirado da sentença de Id. 127616394; mídia de Id.
127616355
).

A testemunha
Ivan Carlos Kirschner
, porteiro do condomínio onde o apelante Samuel reside, afirmou que os policiais militares entraram na propriedade sem autorização, aproveitando-se do momento em que um morador passou pela cancela:

“
(...)
eu sou porteiro lá (...) no Ilhas Canárias.
E o senhor estava na portaria no dia 24 de dezembro (...) quando os policiais entraram no condomínio atrás do senhor Samuel?
Estava.
Como foi isso aí (...)?
(...) chegou dois rapazes sem farda num carro, sem ser a viatura (...) pediram a liberação pra tá entrando, ir na casa do senhor aí (Samuel), aí perguntei se eles tinham mandado, né, mas só que não achei que era polícia, eles falou que queriam entrar de qualquer jeito.
Mas como o senhor pede mandado, se o senhor não sabia que era polícia (...)?
Porque eu vi os cara armado (...) aí perguntei pra eles, se eles eram polícia, eles pegou e não respondeu, falou que queriam entrar de qualquer jeito, aí eu falei se eles tinham mandado, né, que eles queriam ir na casa do senhor Samuel, aí eu falei pra eles que pra tá entrando lá precisava do mandado, aí eles até me ameaçaram, entendeu, queriam entrar de qualquer jeito (...) falei: espera um pouco, pra eu tá ligando pro síndico, pra ele tá liberando ou não’, aí na hora que eu fui ligar pra eles, eles voltaram, entraram no carro, assim que eles entraram no carro, veio um morador, entrou, abriu a cancela, assim que abriu a cancela e passou, eles foram no vácuo e entraram (...).
E o senhor sabe como é que eles chegaram na casa do Samuel? Eles sabiam onde que era a casa do Samuel?
Não.
E o senhor tem ideia de como eles chegaram na casa do Samuel?
Eu não sei (...).
E após isso chegaram viaturas da polícia?
Sim, assim que entrou o Gol disfarçado, a viatura entrou logo atrás, porque a cancela ela demora pra baixar (...) aí nisso eu liguei pro Síndico, falei que a polícia tinha entrado (...) que queria ir na casa do senhor lá, aí ele pegou e foi atrás na onde que estava acontecendo o fato (...)
” (trecho retirado da sentença de Id. 127616394; mídia de Id.
127616355
).

Por outro lado, o policial militar
Vicente Bueno de Barros
relatou em juízo que um casal foi abordado com drogas e indicou a casa do acusado Enzo como local onde havia sido comprada. Em diligências, encontraram certa quantidade de entorpecentes em posse do Enzo, que indicou que o fornecedor seria Samuel, razão pela qual se deslocaram até a residência dele, onde foi apreendida grande quantidade de maconha:

“
(...)

O senhor lembra dessa ocorrência, policial Vicente?
Mais ou menos a situação, foi uma abordagem no Verdão, e foi achado entorpecente, não lembro o veículo que foi, e aí achamos o entorpecente e ele informou que tinha pego num distribuidor ali na Beira Rio, num condomínio fechado e fomos em diligências até nesse condomínio, chegando pelo local, ela indicou o apartamento, chegamos lá no apartamento ele abriu a porta e na revista na residência, obviamente foi pedido permissão pra ele, né, e tava em situação de flagrante delito e foi achado a quantidade de entorpecente.
Quantas pessoas tinha nesse apartamento?
Doutor, parece que só uma pessoa (...) que eu me lembre sim.
Vocês fizeram a abordagem, fora desse casal (...) vocês abordaram alguém na porta do condomínio, que acompanharam vocês até a porta desse apartamento, outra pessoa?
Doutor, na hora que entramos no apartamento, com a viatura, abriu a portaria normal e nós subimos lá no prédio, batemos na porta, ele abriu a porta e como disse, fizemos a revista e achamos entorpecentes.
Essa pessoa que abriu a porta tinha fisionomia de pessoa oriental ou não? O senhor está vendo os denunciados aí, os três?
Sim, tô vendo (...).
Quem abriu a porta aí?
Parece que foi o ‘japonesinho’ mesmo.
Consta que depois disso aí, o japonês (Enzo) informou que teria comprado a droga do Samuel, Ilhas Canárias, o senhor lembra disso aí?
Sim,
após essa diligência nesse condomínio, ele informou que o entorpecente seria de um rapaz que fica lá na região do Coxipó e lá em diligência também, fomos até o local e chegando pelo local, ele já visualizou a guarnição e adentrou rapidamente pra sua residência, que eu me lembro e após as informações que foi repassadas pelo segundo abordado aí, em revista lá dentro foi achado uma quantidade, parece que um pedaço médio análogo a maconha, que eu me lembro
.
O senhor participou dessa busca nessa casa na Ilhas Canárias?
Sim, participei, da primeira abordagem, da segunda busca, e da terceira busca.
Qual foi a primeira abordagem e qual foi a segunda e a terceira (...)?
Então, a primeira abordagem foi no veículo, na moto parece, foi numa moto (...).
Eu estou em dúvida, por que a denúncia fala que os denunciados Enzo e Jefte foram abordados no apartamento e o senhor falou que só foi encontrado um acusado no apartamento?
Então doutor, pelo tempo também, pelas várias apreensões aí, a gente acaba não lembrando das situações e aí pelo que eu me lembro foi abordado um rapaz de moto, não me lembro se foi um desses três (...) foi feito a diligência até na Beira Rio, no condomínio, aí na terceira diligência, fomos até uma residência que seria o distribuidor e chegando ao local, achamos a metade dessa (...).
O senhor falou que entrou na casa do terceiro, terceira abordagem, lá nas Ilhas Canárias, Coxipó, houve violência, agressão em desfavor desse denunciado Samuel? Ele alegou que apanhou muito da polícia lá (...) que a droga não estava na casa dele. Houve alguma coisa nesse sentido?
Bom, na terceira abordagem, foi o seguinte, ele estava com a esposa dele lá, com a filha, elas entraram em pânico na hora, normal isso aí, família (...)
a gente usou o uso da força moderada pra conter os ânimos dela, no caso de bater essas coisas, a gente só fez abordagem, segurou ele, o suspeito informou que a droga era dele, foi feito a revista, foi achado entorpecente no quarto dele
.
Certeza que encontraram essa droga lá?
Isso, falar em bater essas coisas, caso tiver exame de corpo de delito, mas a gente não faz esse tipo de coisa (...).
Perguntas da acusação - (...) Então a quantidade maior de entorpecente foi encontrado em qual dessas abordagens?
Na segunda abordagem foi encontrada a maior quantidade de entorpecente, onde foi informado que esse entorpecente foi pego com terceiro suspeito, na última abordagem e que seria pra distribuir.
Esse sujeito que vocês foram na casa primeiro, ele disse que ele adquiria entorpecente dessa outra pessoa?
Sim, ele informou assim que a quantidade era uma quantidade boa, né, ele falou que tinha pegado na casa de terceiro suspeito, na última abordagem (...) inclusive, lá no B.O parece que o último suspeito dentro da viatura, parece que ameaçou ainda o segundo suspeito, não sei se foi o segundo ou primeiro suspeito.
O senhor já conhecia alguma dessas pessoas? Já tinha feito a abordagem delas alguma vez?
Não senhor.
Perguntas da defesa - (...) Gostaria que o senhor esclarecesse precisamente o que o senhor encontrou na casa do senhor Samuel e onde?
(...)
eu não me lembro, foi uma quantidade boa, tava até em sacola de viagem, ele falou que não era dele, ele pegou pra revender, do último suspeito que foi abordado
.
E o senhor encontrou aonde esse último entorpecente?
Eu não me recordo.
E o senhor saiu da casa com esse entorpecente na mão, dentro dessa sacola de viagem, é isso?
Doutora, parece que sim, foi aberto e olhado ela (...) inclusive, parece que não foi nem apresentada lá em delegacia a sacola de viagem (...).
Como que ele (entorpecente) saiu de dentro da casa?
Provavelmente na sacola, doutora.
E o senhor encontrou o que mais lá, além do entorpecente?
Que eu me lembre só entorpecente, a droga (...).
Quando a equipe policial chegou, o senhor Samuel se encontrava aonde? Ele facultou a entrada de vocês (...) No Coxipó?
(...) Lá pelo que eu me lembro, inclusive, lá tem câmera, doutora, que eu me lembre lá é um condomínio, mas as casas não têm muro, não tem portão, chegamos lá com a viatura, o alvo se assustou e saiu correndo pra dentro (...)
” (trecho retirado da sentença de Id. 127616394; mídia de Id.
127616355
).

No mesmo sentido, o policial militar
Marcelo Henrique de Souza
confirmou que um casal foi abordado com drogas na região do bairro Cidade Alta e apontou a residência do acusado Enzo como local onde havia sido adquirida. Após abordarem o corréu Enzo e localizarem a droga em sua residência, ele indicou que teria adquirido o produto com o apelante Samuel, de modo que se deslocaram até a condomínio onde ele reside, e no local foram apreendidas mais porções de maconha:

“
(...) esse dia fizemos a abordagem aqui próximo ao batalhão do Cidade Alta, um rapaz numa moto com uma moça, tinha alguns entorpecentes, ele falou que fazia esse trabalho de ‘delivery’, entregava num condomínio, aí deslocamos até esse condomínio que ele falou, aí lá encontramos um rapaz lá que se prontificou que era dono do apartamento lá, aí fiquei lá embaixo cuidando da viatura, onde os outros militares subiram e encontraram o restante da droga.
Nesse apartamento o senhor se recorda se os que estavam lá seria o Jefte e o Enzo, um meio japonês, mestiço?
Eu me recordo do ‘japonês’ aí.
O senhor então não participou das buscas nesse apartamento?
Eu fiquei cuidando do outro preso que ficou, né, do primeiro abordado.
Após isso, consta que os policiais foram até a residência do denunciado Samuel Barbosa, no condomínio Ilhas Canárias, o senhor acompanhou também junto com a polícia até essa outra no condomínio?
(...) fomos, nas buscas eu fiquei cuidando da viatura lá.
Perguntas da acusação – O senhor sabe se foi encontrado entorpecente nesse segundo apartamento, quitinete (...) onde vocês foram após esse apartamento aí?
Não me recordo, doutor, só me recordo do primeiro momento, sim, encontramos a droga, no segundo momento não me recordo (...).
Perguntas da acusação - (...) Na casa de quem que foi encontrado dinheiro, balança, lista da administração da droga?
No primeiro momento, no primeiro apartamento foi encontrado droga, balança, no primeiro momento (...).
No dia da prisão, o senhor deu um depoimento (...) o senhor disse (em juízo) que não entrou na casa (...) que não participou e que não entrou na casa (...). Na segunda abordagem, na casa do Samuel (...) o senhor não se recorda ou o senhor não participou, por que no início do seu depoimento o senhor me disse que o senhor não participou, não entrou na casa?
Não me recordo, doutora (...)
” (trecho retirado da sentença de Id. 127616394; mídia de Id.
127616355
).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido,
assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Do exame do acervo probatório produzido verifico que, embora o acusado Enzo tenha admitido a propriedade e a destinação de todo o entorpecente apreendido, tal confissão deve ser analisada com ressalvas, já que há incongruências que denotam a participação dos demais denunciados com a traficância de drogas.

Conforme se depreende dos autos, interrogado na fase policial, o acusado Enzo disse que conhecia Samuel e que já teria lhe vendido drogas e, inclusive, frequentado a sua residência, o que também foi confirmado pelo apelante Samuel na fase inquisitiva.

Outrossim, no intuito de afastar os indícios de sua autoria, o apelante Jefte negou ter entregue maconha para o casal na portaria, justificando que havia acabado de chegar da cidade de Vila Rica/MT e que nem sequer havia entrado no apartamento do corréu Enzo, versão que foi desmentida pelo próprio corréu, que disse em juízo que ele estaria há dois dias hospedado no local.

Além disso, na fase inquisitiva o acusado Enzo, embora tenha afirmado ser o proprietário da droga, ressaltou que na sua residência foram localizadas quinze porções de maconha, excetuando as duas que foram encontradas na casa do apelante Samuel.

Em contrapartida, os depoimentos dos policiais militares nas duas fases do procedimento se mantiveram firmes e coerentes, indicando que parte da droga foi apreendida na residência do acusado Enzo e as porções maiores na casa do apelante Samuel.

Importante destacar que os policiais militares relataram que o acusado Samuel ameaçou os demais denunciados dentro da viatura, dizendo que deveriam admitir a propriedade da droga, o que de fato ocorreu (mídia de Id. 127616355).

Quanto à tese defensiva de que os policiais militares teriam plantado a droga na residência do acusado Samuel, situação que teria sido evidenciada pelas imagens da câmera de segurança do condomínio, após acurado exame do conteúdo dos vídeos colacionados no Id. 127616298, é imperativo concluir que não ficou demonstrada a alegada “
armação
” por parte dos policiais.

Pela pertinência, trago à colação o trecho da sentença recorrida que com maestria aborda as conclusões que são possíveis de alcançar após a análise do conteúdo dos vídeos:

“
(...) Em princípio, é importante destacar que os vídeos trazidos pela defesa nos Ids. 65189340 à 65188901, revelam ser provenientes da câmera “QD 10 RUA B”, que capturam imagens da esquina da residência do réu SAMUEL, sem visualização da fachada e porta de entrada do imóvel, capturando apenas imagens de metade da parte externa do imóvel, calçada, rua e esquina, o que inviabiliza analisar a própria abordagem na porta de entrada da casa, por ficar em um ponto cedo da câmera.

Ainda, é importante destacar que as imagens gravadas e trazidas pela defesa compreende apenas 22 minutos de gravação, com início às 17h40min e término 18h02min, com interrupção no vídeo n. 26 (Id. 65189301).

Analisando cuidadosamente os conteúdos das imagens trazidos nos Ids. 65189340 à 65188901, é possível identificar que apenas um dos policiais usava boné durante referida abordagem. Especialmente esse policial de boné, revela o vídeo n. 02, com registro de imagens em 17h42min, que sua visualização na abordagem aparece quando ele vira a esquina (como se estivesse desembarcado da segunda viatura caracterizada que está no ponto cego da câmera) e segue em direção a entrada do imóvel de Samuel (também em ponto cego da câmera), com clara visualização de que não porta nenhum objeto estranho nas mãos, mas tão somente uma arma de fogo na mão direita.

O mesmo policial de boné só volta a aparecer nas imagens da câmera no vídeo n. 23, com registro de imagens a partir das 18horas, ou seja, cerca de 18 minutos depois da chegada da guarnição policial na residência do acusado Samuel, portando em sua mão direita um objeto em formato retangular e cor escura.

Apesar da distância da captura das imagens, em especial para identificar a natureza e característica desse objeto retangular (formato de tablete) que aparece portando o policial de boné, é possível concluir seguramente que referido objeto foi retirado da própria residência do acusado Samuel, já que as imagens gravadas trazidas pela defesa NÃO revela nenhum outro policial portando o mesmo objeto saindo da viatura ou mesmo ingressando o imóvel, de maneira a acreditar que houve imputação de droga indevidamente ao acusado.

A conclusão do laudo pericial particular trazido pela defesa no Id. 65189844, com insinuação de que antes do policial de boné aparecer nas imagens portando o “objeto retangular”, outros policiais foram vistos procurando algo na viatura, guardando objeto no corpo e depois ingressando no imóvel, de maneira a corroborar a versão de que o entorpecente foi “plantado” pela guarnição policial, referida conclusão não se sustenta e divergem completamente das próprias imagens contidas nas mídias gravadas.

Inicialmente, é importante destacar que o próprio laudo pericial particular revela que o “objeto retangular” apareceu nas imagens apenas em poder do policial de boné e, como dito acima, nenhuma das 26 mídias revelam que referido objeto foi retirado de alguma viatura e depois ingressado no imóvel, ao contrário, o policial de boné que ingressa no imóvel no início da abordagem (17h40min – vídeo n. 02), só aparece novamente nas imagens 18 minutos depois da abordagem, no vídeo n. 23, portando referido objeto retangular e como se estivesse saindo de dentro do imóvel.

As imagens fragmentadas trazidas pelo laudo pericial particular, em especial a segunda fotografia trazida na página 7 do laudo, com a legenda: “policial procurando algo dentro do veículo gol”, contrário da interpretação equivocada do expert, o vídeo n. 3 e n. 4, revela que o policial que vai até o veículo gol prata, antes de se deslocar faz uma primeira revista no veículo estacionado na área da frente do imóvel do réu Samuel, saindo na sequencia sem nada portar nas mãos e retira do colete um objeto, passando a manuseá-lo com as duas mãos, claramente identificado como sendo um aparelho celular.

Posterior a isso, esse mesmo policial se dirige até o veículo gol prata (viatura descaracterizada), ainda portando em mãos esse aparente aparelho celular, abre a porta traseira do automóvel, abaixa e depois retorna, guardando no bolso do colete (mesmo local que foi retirado o aparelho celular), um objeto pequeno.

A legenda contida no laudo na página 8, primeira fotografia, “policial volta para a residência após passar um tempo procurando algo e guardando algo em seu corpo”, se percebe clara interpretação equivocada do expert, em dissonância com o conteúdo das imagens, já que referido objeto além de incompatível com o tamanho do "objeto retangular” visto em mãos do policial de boné (vídeo n. 23), se analisar o conteúdo da gravação n. 3 e n. 4, se percebe claramente se tratar de um aparelho celular, seja pela forma de manuseio, formato, tamanho e armazenamento no mesmo local do colete que retirou o aparelho telefônico (veja vídeo n. 03).

Aliás, esse tempo mencionado na legenda de procurar algo, em verdade durou cerca de apenas 10 segundos (vide vídeo n. 04).

A segunda imagem na página 8 do laudo particular, com a legenda “outro policial inicia busca na viatura policial”, também NÃO revela conduta ilícita dos policiais ou mesmo suspeita de armação para imputar droga ao acusado Samuel.

O vídeo n. 07 (Id. 65189329), deixa claro que um policial se dirige até a viatura caracterizada estacionada na esquina do imóvel de Samuel, abre a porta traseira e depois, se afasta do veículo, sem nada trazer em suas mãos, somente após piscar as luzes do veículo, guarda algo seu bolso, revelando claramente se tratar de gestos para trancamento do automóvel pelo alarme.

O encontro dos policiais na esquina em ponto cego da câmera nada se mostra suspeito, posto que os vídeos n. 08, 09 e 10, revelam que posterior esse encontro os três policiais permanecem na parte externa do imóvel por grande período de tempo, sendo que apenas um desses policiais se dirige para entrada do imóvel (ponto cego da câmera), também nada trazendo consigo em suas mãos.

Ora, se percebe que contrária a interpretação tendenciosa, parcial e equivocada do laudo particular juntado no Id. 65189844, NENHUMA das vídeos/imagens trazidas pela defesa revela comportamento incompatível ou mesmo ilícito dos policiais, tampouco, revela que o “objeto retangular” (semelhante tablete) visto em poder do policial de boné no vídeo n. 23 (Id. 65189303) tenha sido retirado de alguma viatura, de maneira a imputar falsamente a propriedade de drogas ao acusado Samuel, representada por um tablete e uma porção de maconha, como tenta fazer crer a defesa (...)
” (trecho da sentença de Id. 127616394).

Ademais, conquanto a defesa do acusado Samuel afirme que não há nos vídeos imagens que comprovem que os policiais militares saíram da residência com o material apreendido, certo é que as gravações se encerram com a condução do apelante até a viatura, sem mostrar todos os policiais deixando o local.

Por outro lado, os relatos dos policiais militares mantiveram-se lineares em todas as fases da persecução, inexistindo nos autos provas de que tivessem intenção ou interesse em prejudicar os réus, de modo que devem ser recebidos como meio de prova idôneo e apto a fundamentar a condenação.

Em suma, constata-se que um casal foi abordado com drogas pelos policiais militares no bairro Cidade Alta, na cidade de Cuiabá/MT, e apontou a residência do acusado Enzo como local que forneceu o produto, destacando que teria sido entregue pelo apelante Jefte, motivo pelo qual os policiais se deslocaram até o condomínio indicado.

No local foram apreendidas quinze porções de maconha e uma balança de precisão, e os acusados Enzo e Jefte presos em flagrante delito.

Indagado pelos policiais militares, o acusado Enzo admitiu que teria comprado o entorpecente do apelante Samuel, levando os policiais até a residência do corréu, onde foram apreendidas duas porções grandes de maconha, as quais pesaram o total de 1.625g.

Nesse contexto, não obstante a negativa de autoria sustentada pelos apelantes, a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais militares e as incongruências dos relatos dos réus, aliados aos dados colhidos durante a instrução processual denotam que ambos estão diretamente relacionados à traficância de drogas, razão pela qual deve ser mantida a condenação nos moldes do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Consequentemente,
diante do arcabouço probatório descrito, especialmente as circunstâncias em que ocorreram a apreensão, fica nítida a finalidade mercantil da droga, de modo que se revela inviável a desclassificação da conduta atribuída ao recorrente Jefte para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Superadas as teses absolutórias,
a defesa do acusado Samuel requereu a redução da pena basilar para o mínimo legal
, alegando que o patamar fixado na sentença se revelou desproporcional, mormente diante da natureza da droga apreendida nos autos, que possui menor potencial ofensivo à saúde.

Inicialmente, cumpre lembrar que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são de apreciação discricionária do magistrado que, atento ao conjunto probatório, forma seu livre convencimento racional e fundamentado, e fixa a duração da pena de acordo com a sua necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.

Assim, na primeira fase da dosimetria, o julgador é livre para determinar o
quantum
de aumento deve incidir, desde que apresente fundamentação razoável e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade
, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Ademais, de acordo com a previsão contida no art. 42 da Lei de Drogas, na fixação das penas, o juiz “
considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Na hipótese, perlustrando a sentença impugnada, observo que o magistrado ponderou na primeira fase da dosimetria a quantidade de entorpecente apreendido (1.625g de maconha), o que justificou a fixação da sanção basilar em 6 anos de reclusão,
patamar equivalente a 1/5 da pena mínima, de modo que não ofende o princípio da proporcionalidade, ao contrário, mostra-se razoável e adequado para a reprovação do tráfico de drogas, que tem natureza equiparada aos crimes hediondos.

A defesa postulou ainda a
fixação do regime inicial semiaberto
, ao argumento de que a reincidência, por si só, não justifica o regime mais severo, sobretudo porque tal circunstância já foi considerada para o recrudescimento da pena provisória, não podendo prejudicar novamente o réu.

Entretanto, importante consignar que,
conforme disposição contida no art. 33, § 3º, do Código Penal,

a fixação do regime prisional depende da análise conjunta entre a quantidade de pena imposta e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal.

Dessa forma, o réu reincidente condenado a pena igual ou inferior a 4 anos e que tenha
todas as circunstâncias judiciais favoráveis
, com pena aplicada no mínimo legal,
poderá
iniciar seu cumprimento em regime semiaberto, conforme a interpretação dos artigos 33 e 59 do Código Penal e o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, Súmula n. 269).

Contudo, na hipótese em exame, a pena basilar foi fixada em acima do mínimo legal, haja vista a quantidade de droga apreendida, e a pena provisória foi agravada, haja vista a reincidência específica do apelante Samuel, de modo que se mostra inviável a fixação de regime inicial diverso do fechado (CP, art. 33).

Logo, não obstante os argumentos trazidos pela defesa, a ponderação das condenações anteriores revela-se idônea, tanto para a exasperação da pena e como para afastar a possibilidade da aplicação do regime prisional mais brando, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece reparos neste ponto.

Por fim, a defesa do acusado Samuel postulou
a concessão do direito de recorrer em liberdade
, ao argumento de que não houve fundamentação para a manutenção da prisão provisória, destacando que não estão presentes os requisitos legais, sobretudo diante das condições pessoais favoráveis do apelante.

Entretanto, observo que a custódia preventiva do acusado Samuel mantida para garantia da ordem pública, haja vista as circunstâncias concretas da prisão, sobretudo a quantidade da droga apreendia e por se tratar de réu reincidente, a fim de evitar a reiteração delitiva, consoante destacado na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva (autos n. 1007704-40.2020.8.11.0042 – Id. 46610477).

Registre-se, ademais, que “
a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
”, conforme
enunciado sumular n. 50
deste sodalício.

Convém ressaltar, ademais, que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, como no caso.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos e, no mérito, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhes provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022